Tribunal: STF
Processo: ARE 1393731
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS AO IPREV, DE BOA-FÉ, DIANTE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO DO PERÍODO POSTERIOR A 1998. ALEGADA NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORA AO REGIME PRÓPRIO APÓS A EMENDA N. 20/1998. I RRELEVANCIA. PROVA DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVAMENTE VERTIDAS ENTRE 1999 E 2004. DIREITO À CERTIDÃO QUE REFLITA A REALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 37, II; e 40, caput, todos da CF. Sustenta, em essência, que “os auxiliares da justiça não são servidores públicos de cargo efetivo, desta forma não se aplica a eles o caput do art. 40 da Constituição Federal, e portanto não há como ser emitida CERTIDÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO em período posterior a EC 20/98”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto às violações aos arts. 5º, caput, e 37, II, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Quanto à matéria remanescente, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Portanto, não houve omissão nem contradição no que diz respeito a aplicar o art. 40 da Constituição Federal a pessoa não servidora, visto que o provimento é voltado apenas ao fornecimento de certidão que reflita a realidade, sem que disso decorra necessariamente qualquer direito.” 



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Notários e registradores. Contagem de tempo de serviço. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.303.913-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator